Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Direito processual civil e direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Impugnação rejeitada. Excesso de execução não demonstrado. Inclusão de custas processuais na base de cálculo dos honorários. Correção monetária devida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000608-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Custas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), AIZT TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 18.430.476/0001-28 (AGRAVANTE), MACHADO E CREMONEZE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.762.325/0001-50 (AGRAVADO), RUBENS WALTER MACHADO FILHO - CPF: 053.072.338-76 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), FABIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 658.681.020-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Impugnação rejeitada. Excesso de execução não demonstrado. Inclusão de custas processuais na base de cálculo dos honorários. Correção monetária devida.
R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, afastando alegação de excesso de execução no cálculo de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em definir: (i) se a inclusão das custas processuais na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais configura excesso de execução; e (
ii
) se a correção monetária dos honorários é devida em cumprimento provisório de sentença, antes do trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3.
A inversão do ônus
da
sucumbência, determinada no acórdão, abrange não apenas os honorários advocatícios, mas também as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora (art. 82, § 2º, do CPC). A condenação ao pagamento dos honorários fixados na sentença (10% do valor da condenação) implica, por consequência lógica, o ressarcimento das custas processuais.

4. A correção monetária dos honorários advocatícios é devida desde a data em que se tornaram exigíveis, independentemente do trânsito em julgado da decisão, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1340199/RJ). A correção visa apenas a recompor o valor da moeda corroído pela inflação.

5. No caso, a obrigação de pagar os honorários e as custas processuais decorrente da sucumbência na lide secundária (denunciação da lide) já está definida, não dependendo do resultado do recurso especial interposto em relação à lide principal (indenização securitária). A agravada atualizou os honorários sem a inclusão de juros de mora, afastando a alegação de excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência da inversão do ônus, implica a responsabilidade do vencido pelo pagamento das custas processuais adiantadas pelo vencedor (art. 82, § 2º, do CPC). 2. A correção monetária dos honorários advocatícios é devida desde a data da exigibilidade da obrigação, mesmo em sede de cumprimento provisório de sentença, não configurando excesso de execução."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 82, § 2º; 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1949665/DF; STJ, REsp 1340199/RJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por
AIZT TRANSPORTADORA LTDA

co
ntra a r. decisão
prof
erida pela
MM
ª
.
Juíza
de
Direito da
3
ª
Vara
da Comarca de
Primavera do Leste
/MT, que nos autos do
“
Cumprimento
Provisório
de Sentença
”
(Proc.
nº

1000904-69.2024.8.11.0037
)
ajuizado

contra a agravante por

MACHADO E CREMONEZE ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por considerar
ausente a demonstração do suscitado excesso de execução

(cf. Id. nº

262711268
).

A executada/agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada por haver excesso de execução, pois a agravada teria incluído indevidamente o valor da causa e as custas processuais na base de cálcu
lo dos honorários sucumbenciais, defendendo
que o acórdão apenas fixou honorários em 10% do valor da condenação, já determinado em sentença, e não transitado em julgado.

Alega, ainda,
erro na atualização monetária dos honorários do cumprimento de sentença, considerando que a decisão ainda está em fase recursal
, além de demonstrar que a manutenção da decisão poderá acarretar prejuízos irreparáveis.

Pede,
pois, o provimento do recurso, reformando a decisão

“
a fim de reconhecer o referido exc
esso e a compensação de valores
”
de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id. nº

262711266
).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(Id. 262764786).

Em suas contrarrazões (Id. 265444281), a parte agravada contestou os argumentos apresentados no recurso e pugna que o agravo de instrumento seja negado.

É
o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AIZT Transportadora Ltda.
contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que rejeitou sua impugnação no Cumprimento Provisório de Sentença (Processo nº 1000904-69.2024.8.11.0037), por não reconhecer excesso de execução.

Antes de adentrar a análise do recurso de agravo de instrumento, fa
rei um breve apanhado histórico dos autos para melhor entender o cumprimento de sentença.

No julgamento da apelação da CHUBB, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso deu parcial provimento ao recurso, acolhendo a preliminar de vício de fundamentação, cassando parcialmente a sentença e julgando improcedente o pedido de denunciação da lide feito pela AIZT. Em consequência, inverteu-se o ônus de sucumbência, condenando a AIZT ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença (10%).

Posteriormente, o escritório MACHADO, CREMONEZE, LIMA E GOTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, representando a CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., requereu o cumprimento provisório da sentença, pleiteando o pagamento de R$ 25.555,52, atualizado, referente à condenação em honorários advocatícios, com a aplicação de multa e honorários adicionais em caso de não pagamento no prazo de quinze dias.

Vejamos o cálculo apresentado pela parte agravada:

Após, sobreveio
a decisão a
gravada
:

“[...] Trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA proposto por MACHADO, CREMONEZE, LIMA E GOTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do AIZT TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME, devidamente qualificados nos autos.

Intimado para efetuar o pagamento do débito, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, em síntese, que a parte exequente cobrou indevidamente as custas processuais gerando excesso de execução.

O exequente se manifestou no id nº 152451688.

É o relatório Fundamento e decido.

Inicialmente, observo que a sentença proferida no id nº 110565028 condenou o requerido ao pagamento de
“ Custas
e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo
Civil”
.

A parte exequente apresentou a planilha atualizada do débito, no id nº 143371399, informando que a cobrança realizada se tratava de custas processuais e honorários advocatícios.

Em que pese a insurgência do executado, não verifico excesso no cálculo apresentado, uma vez que a sentença condenou o executado em custas processuais e honorários advocatícios, de modo que, o cálculo apresentado no id n° 143371399, está devidamente correto. Assim, não se sustentam as alegações da parte executada.

Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença de id nº 149081361.

A controvérsia cinge-se à alegação de excesso de execução, sustentada pela agravante sob dois principais fundamentos: (i) a suposta inclusão indevida do valor da causa e das custas processuais na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais; e (
ii
) a alegada incorreção na atualização monetária dos referidos honorários, ante a ausência de trânsito em julgado da sentença.

No cumprimento de sentença, a parte exequente/agravante requereu a cobrança das custas processuais dispendidas com a interposição do Recurso de Apelação, conforme a
guia de recolhimento
vinculada ao
Id. 173991262
da ação de indenização, no valor de R$5.490,00.

De início, ressalto que, embora o acórdão prolatado no processo principal não tenha consignado expressamente a condenação ao pagamento das custas processuais, determinou, de forma inequívoca, a inversão do ônus
da
sucumbência
, fixando honorários advocatícios à razão de 10% do valor da condenação.

Ora, a inversão do ônus
da
sucumbência não se restringe aos honorários advocatícios, abrangendo também as despesas processuais
efetivadas pela parte vencedora. Tal compreensão decorre do disposto no artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

[...]

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Portanto, a inversão do ônus sucumbencial impõe à parte vencida a responsabilidade pelas custas e despesas processuais, salvo disposição expressa em sentido contrário, o que não se verifica nos autos.

Não se trata, portanto, de inovação ou extrapolação do título executivo judicial, mas sim de mero reflexo da condenação imposta, nos exatos termos da legislação processual vigente.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. VENCIDO. CUSTAS INICIAIS. EXIGIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ART. 98, § 3º, DO CPC. 1. O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido na demanda, deverá ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, aí incluídos os honorários advocatícios e as custas
judicias
. 2. As custas judiciais adiantadas pela parte autora compõem as verbas sucumbenciais, que, por sua vez, são parte integrante da condenação da parte vencida, conforme dispõe o art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil. 3. A suspensão da exigibilidade disposta no § 3º do
art
. 98 do Código de Processo Civil refere-se a todas as verbas sucumbenciais. No caso, ausente justificativa para afastar de tal previsão o valor das custas iniciais adiantas pela parte vencedora. 4. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1949665 DF 2021/0223423-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA
CAUSALIDADE.
CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DEVIDOS. SENTENÇA
MANTIDA.
1. Ao tratar dos ônus sucumbenciais, a legislação processual civil adotou o princípio da sucumbência como regra, determinando que o vencido deve arcar com as custas e os honorários advocatícios do vencedor (art. 82, § 2º c/c art. 85, caput, do CPC
) .
2. Para os casos em que o princípio da sucumbência não é suficiente para dirimir com segurança a situação jurídica, deve-se aplicar também o princípio da causalidade, que estipula que a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência recai sobre quem deu causa ao ajuizamento da ação. 3. Constatada que a parte vencida também deu causa à demanda, impõe-se a sua condenação nos ônus sucumbenciais com base nos princípios da sucumbência e da
causalidade.
4. Desprovido o apelo, é devida a fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS NÃO
PROVIDA
.
(
TJ-GO - Apelação Cível: 53573152720218090174 SENADOR CANEDO, Relator.: Des(a). ROGÉRIO CARVALHO PINHEIRO, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No tocante à atualização monetária dos honorários advocatícios
, igualmente não assiste razão à agravante.

A atualização monetária visa recompor o valor nominal da obrigação em face da desvalorização da moeda, sendo medida que decorre de lei e independe do trânsito em julgado da decisão
.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE CLÁUSULA PENAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 .
A correção monetária constitui um dos efeitos jurídicos do inadimplemento da obrigação,
ex
vi do disposto nos artigos 389 e 395 do Código Civil (os quais não explicitam seu termo inicial). 2. Nada obstante, a atualização monetária não caracteriza parcela autônoma, mas sim instrumento de recomposição da perda do valor da moeda em que expressos as perdas e danos devidos pelo inadimplemento obrigacional. Sua aplicação visa ao atendimento do princípio da reparação integral daquele prejudicado pela conduta imputável ao devedor, cujo enriquecimento sem causa deve ser
afastado .
3. Sob essa ótica, a jurisprudência desta Corte, há muito, assenta o entendimento de que "a correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um
minus
que se evita"
( REsp
1.112.524/DF,
Rel
. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 01.09.2010,
DJe
30.09 .2010). 4. O
minus
que se pretende evitar, com a incidência da correção monetária, apresenta evidente interligação com a data da exigibilidade da obrigação pecuniária devida ao credor.
5 .
Em se tratando da cláusula penal, à luz do disposto no artigo 408 do Código Civil, é de sabença que, uma vez ocorrida sua hipótese de incidência (ou seja, o inadimplemento da obrigação principal estipulada), seus efeitos operam de pleno direito. Desse modo, o fato do inadimplemento torna plenamente exigível a pena convencional. 6. Assim, se a correção monetária tem por objetivo a recomposição, no tempo, do valor da moeda em que se expressa determinada obrigação pecuniária, nada mais lógico que sua incidência ocorra a partir da exigibilidade da referida prestação, máxime quando inexistente disposição contratual em sentido
diverso .
7. Consequentemente, não merece reparo o acórdão estadual que considerou, como termo inicial da correção monetária incidente sobre a cláusula penal, a data do inadimplemento da obrigação principal, vale dizer, a data em que o réu procedeu à rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços sem observar o prazo de vigência estipulado, hipótese deflagradora da exigibilidade da pena convencional. 8. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1340199 RJ 2012/0177428-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/11/2017)

A natureza provisória do cumprimento de sentença não obsta a aplicação da correção monetária, especialmente porque não acarreta prejuízo à executada. Isso se reforça pelo fato de que, nos autos da ação de indenização, a agravada interpôs recurso especial questionando apenas a indenização securitária, sem apresentar objeção à decisão
que rejeitou a denunciação da lide à seguradora
, a qual ensejou a fixação dos honorários advocatícios e das custas processuais ora executadas.

Portanto, a obrigação decorrente da sucumbência na lide secundária já se encontra definitivamente estabelecida
, não estando subordinada ao resultado do recurso interposto quanto à matéria principal (indenização securitária).

Ademais, observa-se que a exequente atualizou os honorários sem a inclusão de juros de mora
, limitando-se à correção monetária, o que afasta a alegação de excesso de execução.

Assim,
restando comprovado que os cálculos da exequente observaram corretamente a condenação imposta e que a atualização monetária foi realizada nos exatos limites legais, não se verifica qualquer excesso de execução.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso
, mantendo-se integralmente a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025